Tribunal: TJSP
Processo: 1014924-97.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Regresso- Pretendida responsabilidade da ré pelos prejuízos sofridos em ação ajuizada em razão de fraude que permitiu pagamento de boleto falso referente a empréstimo para aquisição de veículo - Ré que atua como mera intermediadora de pagamentos eletrônicos- Não demonstração de nexo causal entre os danos sofridos pela vítima- Responsabilidade da ré não demonstrada –

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança – Regresso- Pretendida responsabilidade da ré pelos prejuízos sofridos em ação ajuizada em razão de fraude que permitiu pagamento de boleto falso referente a empréstimo para aquisição de veículo - Ré que atua como mera intermediadora de pagamentos eletrônicos- Não demonstração de nexo causal entre os danos sofridos pela vítima- Responsabilidade da ré não demonstrada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.